Tribunal: TJSP
Processo: 1000367-68.2016.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000367-68.2016.8.26.0447, da Comarca de Pinhalzinho, em que são apelantes
RENATA HELENA FAGUNDES DE PAIVA, VALDIR APARECIDO ANHOLETO,
TATIANE APARECIDA DE ARAUJO, SIDNEI CABRAL DE OLIVEIRA, AGUEDA
DE PAIVA, LEVINDO BENEDITO RODRIGUES, INES APARECIDA CARDOSO,
DULCINEIA
APARECIDA
FERREIRA
GOMES
e
ARACI
APARECIDA
GONCELVES BOSSOLAN, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-68.2016.8.26.0447 - Pinhalzinho - Voto no -
VOTO No 77153.
APELAÇÃO CÍVEL No 1000367-68.2016.8.26.0447
COMARCA: PINHALZINHO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: EDUARDO BIGOLIN
APELANTES: RENATA HELENA FAGUNDES DE PAIVA, VALDIR APARECIDO
ANHOLETO, TATIANE APARECIDA DE ARAUJO, SIDNEI CABRAL DE OLIVEIRA,
AGUEDA DE PAIVA, LEVINDO BENEDITO RODRIGUES, INES APARECIDA
CARDOSO, DULCINEIA APARECIDA FERREIRA GOMES E ARACI APARECIDA
GONCELVES BOSSOLAN
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Citação nula. Ação civil pública. Pessoa jurídica (Telefônica do
Brasil). Obrigatoriedade de citação em sua sede. Art. 248, § 2o, do
CPC. Carta enviada para local (sucursal do interior) em que não
há representante ou alguém com poderes de representação.
Provimento para, de ofício, anular a sentença.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
237/240 que aplicou os critérios de cálculo em razão da inércia Telefônica diante
da decisão de fls. 205/206.
Alega, em síntese, a parte autora na apelação que a inicial
merece ser totalmente julgada procedente, realizando os cálculos tal como
requerido devidamente atualizados desde o evento danoso, acrescido da dobra
acionária, multa contratual e seus consectários legais.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-68.2016.8.26.0447 - Pinhalzinho - Voto no -
Determinadas nulidades contaminam o processo de maneira
irreparável. A citação da Telefônica é nula e isso reflete no reconhecimento da
revelia. O Juiz pode e deve aplicar a nulidade de ofício (art. 278, parágrafo único,
do CPC).
A pessoa jurídica deverá ser citada no local em que há
representante legal para receber citação. É o que decorre do art. 248. § 2o, do
CPC. Na sucursal de Pinhalzinho não existe alguém que possa receber a citação
com poderes de representação, pelo que não há citação válida ou eficaz. Por isso
não houve resposta. A sentença padece de nulidade absoluta.
Verificando os demais litígios verifica-se que a ré é citada na
Rua Martiniano de Carvalho, 851 ou Engenheiro Luiz Berrini, 1376, ambos em
São Paulo.
Pelo exposto, dá-se provimento para, de ofício, declarar a
nulidade da sentença, citando-se a ré (Telefônica) no endereço correto.
ENIO ZULIANI
Relator